Tribunal: TJBA
Processo: 8006463-65.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006463-65.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO CARLOS PEREIRA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, afastando a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. O Parquet pleiteia o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, com redimensionamento da pena. A defesa pugna pelo desprovimento do recurso, invocando o princípio do in dubio pro reo diante da ausência de perícia. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo com base na palavra da vítima, mesmo sem apreensão ou perícia do artefato; e (ii) é cabível o redimensionamento da pena em razão da incidência da referida causa de aumento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prova oral produzida, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, evidencia a utilização de arma de fogo na prática do delito, sendo elemento suficiente para o reconhecimento da majorante. 4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório. 5. A jurisprudência consolidada admite a incidência da majorante do emprego de arma de fogo independentemente de sua apreensão e perícia, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova. 6. A sentença deve ser reformada para reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. 7. Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa indevida das consequências do crime, reduzindo-se a pena-base para 4 anos de reclusão. 8. Mantida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 9. Aplicada a majorante em 2/3, fixa-se a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 17 dias-multa. 10. Em razão da reincidência e do quantum da pena, impõe-se o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso conhecido e provido para reconhecer a incidência da majorante do emprego de arma de fogo e redimensionar a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, podendo ser comprovada por outros meios de prova, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima. 2. É devida a reforma da sentença que afasta a causa de aumento quando demonstrado o uso de arma de fogo no roubo, com consequente redimensionamento da pena.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, art. 157, caput e § 2º-A, I; arts. 61, I, e 65, III, “d”; art. 33, § 2º. Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; art. 312. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no AREsp nº 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11.05.2018. STJ, AgRg no HC nº 642.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.03.2021. STJ, HC nº 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. TJBA, Apelação nº 8000775-45.2021.8.05.0221, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal, j. 03.07.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006463-65.2025.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como apelado João Carlos Pereira de Lima. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, para reconhecer a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, redimensionando a pena, a qual resta dosada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias multa, nos termos do voto do Relator.